Tribunal: TJDFT
Processo: 0725791-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da obrigatoriedade dos contratos – pacta sunt servanda – não significa que as partes devem ficar eternamente obrigadas pelas cláusulas contratuais, mas sim que eventual rompimento do pacto lhes trará ônus correspondentes. Significa dizer que todo contrato tem uma cláusula resolutória implícita, sujeitando a parte inadimplente a ressarcir perdas e danos.
2. Uma vez que a consumidora tem o direito irrecusável ao rompimento do contrato, não há razão plausível para obrigá-la a continuar cumprindo uma obrigação, que será invariavelmente extinta.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.